Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar sua nomeação e posse no cargo de enfermeiro da Secretária de Saúde do Distrito Federal.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que foi aprovado no concurso na classificação 653a, no entanto, não é nomeado porque o Distrito Federal prefere contratar terceirizados para o exercício das mesmas atividades previstas para o cargo, violando o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e ocasionando a preterição dos aprovados, o que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, convalida a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Além disso, defendeu que, para o caso em tela, deveria ser levado em conta a situação precária dos hospitais do Distrito Federal, com déficit de servidores da saúde, o que prejudica em muito o atendimento à população brasiliense, especialmente durante o momento em que vivemos devido à Pandemia.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 6, 7, 8.

5. Tal como consignado no acórdão, a alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para confrontar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. No caso concreto, a contratação de terceirizados não se revestiu de ilegalidade que pudesse ensejar o direito subjetivo de nomeação da parte recorrente. Ainda, a contratação de enfermeiros temporários não configura preterição da parte autora, conforme já decidiu o STF ao interpretar o art. 37, IX, da CF/88, o qual autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis para suprir uma demanda eventual ou passageira, como as que surgem quando os servidores efetivos estão em gozo de licenças ou afastamentos.

6. Ademais, o juiz não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, quando há argumentos/fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Diante disso, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.